Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006384-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Apuração de haveres, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006384-47.2021.8.11.0000, oriundo dos autos da ação “
Declaratória
” (Proc. nº 1031086-82.2020.8.11.0003), ajuizada pelo ora embargante contra BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo autor/embargante, confirmando o acerto da decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado para fosse determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação estipulada na confissão de dívida objeto da lide (cf. Id. nº 107862977).

O embargante afirma a omissão do acórdão embargado sobre aspectos essenciais à justa resolução da controvérsia recursal, sustentando, nesse sentido, que houve “
omissão em relação à consolidação substancial e à confusão patrimonial
” (entre a Bom Jesus e a
Agropecuária Araguari),
isso porque elas foram percebidas como circunstâncias meramente hipotéticas, como se o caso fosse de uma futura (e eventual) concretização,
(quando)
, no entanto, uma detida leitura do teor da peça inaugural do agravo de instrumento, bem como a análise do conjunto probatório trazido, já se permite visualizar um panorama diverso, sendo certo que ambas as circunstâncias (consolidação substancial e confusão patrimonial) consistem em questões incontroversas
”, pois, “
no que tange à consolidação substancial,
(...)
, ainda em 2016, o Juízo que preside o feito recuperacional do Grupo deferiu o processamento o feito em consolidação substancial, e o fez em razão de a partir de provocação da própria Bom Jesus
”, além disso, “
para que não pairassem dúvidas, esclareceu-se no bojo do presente agravo de instrumento que, muito embora o reconhecimento da consolidação substancial já pressuponha a confusão patrimonial, o próprio trabalho pericial desenvolvido nos autos da ação de Dissolução a tornou incontroversa
”; ainda sob esse enfoque, acrescenta que não chegou a haver devida apreciação do pedido subsidiário, tendo sido desconsiderado que “
a ação principal foi ajuizada com o escopo de viabilizar a declaração de invalidade
(do negócio jurídico)
, ou, subsidiariamente, da inexistência do débito confesso
”, e que, como “
já houve o efetivo reconhecimento da confusão patrimonial e da consolidação substancial, o que reforça sobremaneira a viabilidade de acolhimento da tese subsidiária defendida
(...)
quanto à declaração de inexistência da dívida, calcada no art. 69-K da LFR
”.

Diz que o acórdão também foi omisso “
quanto à natureza cautelar da liminar perquirida em 1ª instância
”, argumentando que, diferente do que consta do voto condutor, não se trata de pretensa antecipação dos efeitos da tutela, mas sim

“
em pleito acautelatório, cujo escopo é justamente o de resguardar, em última instância, os haveres do embargante no âmbito da ação de dissolução
”, tanto o é que,
“
em sede de urgência, não fora intentada a imediata declaração de nulidade, a invalidação ou sequer a extinção do débito descrito na confissão de dívida, mas somente a suspensão de sua exigibilidade até a efetiva conclusão da análise pericial, e isto se mostra imprescindível, principalmente em virtude da prejudicialidade entre a referida investigação técnica e a ação da qual o presente recurso deriva, e, ainda, a consabida antecipação da fase de apuração dos haveres
(...)
na dissolução
”, e, no ensejo, alonga-se em considerações acerca de como a manutenção da exigibilidade da dívida irá refletir em seu prejuízo na apuração de haveres.

Aponta a “
adoção de premissa fática equivocada em relação ao afastamento da indexação do débito em moeda estrangeira
”, pois, “
para além de refletir o dolo da Bom Jesus – que utilizou (sem qualquer justificativa plausível) expediente com o escopo de intensificar ainda mais a dívida –, o afastamento da indexação ensejaria, de plano, a parcial procedência da ação Declaratória
”, já que, “
diversamente da compreensão exposta no voto condutor do julgamento, o caso aqui verificado não atrai a orientação do STJ a respeito da fixação em moeda estrangeira, mas o repele, na medida em que no caso haverá a desconsideração da conversão, conforme expressamente pontuado pelo perito nos autos da dissolução
”.

Sustenta, por fim, de forma mais abrangente, a “
omissão
(do acórdão)
relacionada à suficiência dos elementos constantes nos autos
(...)
que viabilizam o deferimento da tutela acautelatória vindicada
”, e, então, discorre longamente sobre o mérito da causa, insistindo em que existem “
inúmeras provas obtidas e circunstâncias concretizadas que tornaram factível a hipótese de a obrigação sequer existir
”, notadamente “
os trabalhos periciais deflagrados nos autos da ação de dissolução, (que) serviram para confirmar o tanto quanto já havia sido exposto na exordial, em especial que a parte adversa manteve a sua conduta dolosa e imbuída de má-fé por toda a gestão da Araguari, o que facilitou sobremaneira a formalização da confissão de dívida
”, inclusive, segundo diz, “
a perícia em execução na dissolução apurou que jamais ocorreram quaisquer dos aportes ou investimentos alegados pela embargada na etapa das negociações preliminares e constantes na cláusula terceira, sobretudo aquelas contidas em seu parágrafo 2º
”, sendo, a seu ver, “
inconteste que o montante arrolado na cláusula 1ª do instrumento – cuja origem remete à cláusula 3ª – somente pôde ser estruturado a partir dos expedientes implementados dolosamente pela recorrida no decorrer de sua gestão no âmbito da Araguari
”, e, em conclusão, pontua que a sua exposição traz “
fundamentação deveras pertinente, que certamente se amolda à hipótese prevista no inciso IV, do parágrafo 1º, do art. 489 do CPC/15, de forma a caracterizar a omissão que desafia a oposição destes embargos de declaração
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanadas as omissões apontadas, em decorrência do efeito modificativo, seja concedida a tutela de urgência “
para o fim de
suspender a exigibilidade do débito descrito no instrumento de confissão de dívida questionado nos autos originários até a conclusão da perícia nos autos da ação de dissolução
” (cf. Id. nº 109512009).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 13993959).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça edita parecer pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id nº 119473479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em linhas gerais, a argumentação desenvolvida embargante,
escorada na afirmação de omissão do acórdão a respeito de aspectos cruciais ao desate do nó recursal,
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição dos embargos, sem esconder, no entanto, o propósito de obter a reavaliação da matéria de mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O
embargante simplesmente desconsidera (ou, melhor, escolhe desprezar) o raciocínio decisório construído no acórdão, eis que reedita os mesmíssimos pontos/argumentos já considerados, sopesados e decididos quando do julgamento do mérito do agravo, sendo que, aqui, o único diferencial é que, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, transvestiu a argumentação com roupagem de ausência de pronunciamento judicial sobre determinada questão, o que, longe de convencer da necessidade de suprir alguma omissão, somente evidencia a sua irresignação, descontentamento e a resistência em aceitar e se submeter à decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Esse cenário é facilmente depreendido de
argumentos como o de que “
uma detida leitura do teor da peça inaugural do agravo de instrumento, bem como a análise do conjunto probatório trazido,
já se permite visualizar um panorama diverso
, sendo certo que ambas as circunstâncias (consolidação substancial e confusão patrimonial) consistem em questões incontroversas
”, ou, então, de que, “
muito embora o reconhecimento da consolidação substancial já pressuponha a confusão patrimonial, o próprio
trabalho pericial desenvolvido nos autos da ação de dissolução a tornou incontroversa
”, e das outras tantas variantes vistas ao longo do texto, a exemplo da reiteração de que “
os trabalhos periciais deflagrados naqueles autos da ação de dissolução serviram para confirmar o tanto quanto já havia sido exposto na exordial
”, ou, ainda,
de que, “
diversamente da compreensão exposta no voto condutor do julgamento
, o caso aqui verificado não atrai a orientação do STJ a respeito da fixação em moeda estrangeira
”, destacando-se o conteúdo do último tópico do recurso (
“
Da

omissão relacionada à suficiência dos elementos constantes nos autos
(...)
que viabilizam o deferimento da tutela acautelatória
”) como o representante mais ilustrativo da espécime.

No 1
º
tópico, o embargante suscitou a existência de “
omissão em relação à concretização da confusão patrimonial e da consolidação substancial, bem como ao fato de ter sido deduzida – em caráter subsidiário (precisamente na peça de emenda da inicial) – pretensão também visando à declaração de inexistência do débito, nos termos do disposto no art. 69-K da LFR
”. Mais precisamente, enfatizou que “
ambas as circunstâncias (consolidação substancial e confusão patrimonial) consistem em questões incontroversas
”, e, deixando explícito conceito/ótica que utilizara para enxergar esse fato, argumenta que é inequívoco que a “
dívida inexiste
”, ou, melhor dizendo, que já foi satisfeita em razão da confusão entre a pessoa da credora (Bom Jesus) e da devedora (Agropecuária Araguaia).

O acórdão embargado, de fato, e fundamentadamente, tratou a confusão patrimonial como hipotética, mas não qualquer forma de confusão dos patrimônios entre as empresas, mas sim aquela inextrincável e indissociável, que, em última instância, conduziria o caso à hipótese semelhante à figura da
confusão
como forma de extinção da obrigação (CC, art. 381), pois, se, como defende o autor/embargante, for o caso de desprezar totalmente a autonomia e personalidade jurídica de cada empresa, passando a considerá-las como uma só, outra conclusão não há que não a de que credor e devedor confundem-se na mesma pessoa. Essa perspectiva da matéria está bastante clara no acórdão embargado, evidentemente, quando se lê a fundamentação como um todo, de forma orgânica, e não por meio de trechos isolados, afinal, como disse, tem-se, ali, a construção sequencial de um raciocínio decisório.

É verdade, e aqui não se nega ou discute, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1000232-47.2016.8.11.0003, admitiu-se o processamento conjunto do pedido recuperacional formulado pelas 14 empresas que compõem o autointitulado Grupo Bom Jesus, figurando, entre elas, a Bom Jesus Agropecuária e a Agropecuária Araguari, e não só em consolidação processual, mas também substancial.

Fato que, no entanto, não produziu o efeito almejado pelo embargante de “
extinção imediata
” da obrigação estampada no negócio jurídico objeto da lide, nos termos do art. 69-K, §1º, da Lei nº
11.101/2005,
incluído pela Lei nº 14.112/2020, e isso pelo óbvio motivo de que, no momento em proferida a decisão na RJ, quatro anos antes da edição da Lei nº 14.112/2020, citada previsão normativa não vigorava (
tempus regit actum
)
, não havendo na lei vigente (Lei nº
11.101/05) disposição específica que regulamentasse a matéria. E, nesse ponto, por precaução, anoto que a
regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei anterior (princípio da irretroatividade), e, nesse sentido, já que dispõe sobre a extinção de obrigações (créditos e débitos), creio que não há dúvida quanto à natureza de
direito material da
norma, cujos efeitos, portanto, não retrocederão para afetar situação há muito consolidada.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, assim já definiu o STJ ao dizer que

“
a questão relativa à classificação dos créditos no processo falimentar não tolera a aplicação de lei nova que tenha diversificado nesse particular, pois a norma é de direito material. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1166781/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2014, DJe 15/08/2014).

Para além dessa ótica de cunho formal, cumpre-me consignar que, antes da Lei nº 14.112/2020, diante da ausência de regramento específico na norma de regência, não havia um consenso na doutrina ou jurisprudência pátria, nem a definição de balizas muito claras sobre os critérios necessários à admissão da consolidação substancial no processo de recuperação judicial, muito menos quanto aos efeitos produzidos para além do âmbito recuperacional. É possível encontrar diversos precedentes do STJ contendo comentários a esse respeito, destaco, aqui, ilustrativamente, o seguinte trecho:

“A Lei nº 11.101/2005 não tratou do tema relativo à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo entre sociedades do mesmo grupo econômico para apresentação de pedido de recuperação judicial.

Apesar disso, na prática, os pedidos de recuperação judicial formulados em litisconsórcio são comuns, encontrando fundamento nas regras do Código de Processo Civil e, muitas das vezes, não sendo objeto de questionamento por parte dos credores.

A formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial resulta no que a doutrina denomina consolidação processual, que representa tão somente o processamento nos mesmos autos, por motivo de economia, de recuperações autônomas, com a apresentação de planos individualizados.

(...)

Na situação em que, além da formação do litisconsórcio, admite-se a apresentação de plano único, ocorre o que se denomina de consolidação substancial. Trata-se de hipótese em que as diversas personalidades jurídicas não são tratadas como núcleos de interesses autônomos. Diante da confusão entre as personalidades jurídicas, a reestruturação de um dos integrantes do grupo depende e interfere na dos demais. As contratações realizadas revelam muitas vezes que o ajuste foi feito considerando-se o grupo e não apenas um de seus componentes. Nessa situação, é apresentado plano único, com tratamento igualitário entre os credores de cada classe.

(...)

Conforme já destacado, a LRF não trata da questão, sendo estabelecidos pela doutrina e por decisões judiciais ainda esparsas alguns critérios buscando nortear em quais casos é de fato benéfica para os credores a consolidação substancial. Isso porque a consolidação substancial pode ser extremamente lesiva para os credores que contrataram com empresa sólida e, muitas vezes, se veem arrastados para a recuperação judicial de outra sociedade do grupo em situação deficitária.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Até então, no geral, olhava-se o instituto como uma espécie de fenômeno “endoprocessual”, isto é, com maior clareza, que dizia respeito apenas à relação estabelecida entre devedores e credores no processo recuperacional, consistindo em medida que, em caráter excepcional, afastava a autonomia patrimonial das empresas do grupo, não propriamente (ou necessariamente) em função do reconhecimento da existência de ampla confusão patrimonial, com interdependência operacional e desprezo à autonomia da cada uma (cf. critérios estabelecidos no art. 50 do CC ou, atualmente, no art. 69-J da LRF), mas sim com o escopo de propriciar ou, muitas vezes, otimizar o processo de soerguimento quando demonstrado que a reestruturação de um dos integrantes do grupo poderia depender e interferir na atividade dos demais, e, assim, conforme dizia a doutrina, “
vale dizer: a crise individual de cada recuperanda é tratada como única
no âmbito do processo de recuperação judicial
, havendo uma única lista que relaciona todos os seus credores, um único plano de recuperação, uma única assembleia geral de credores e assim por diante
” (Mitidiero, Daniel. Faro, Alexandre, Deorio, karina e Leite, Cristiano. Consolidação substancial e convenções processuais na recuperação judicial. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, São Paulo, v. 20, n. 78, p. 219-228, out/dez 2017).

Foi sob esse influxo de ideia que, lá em meados de 2016, ocorreu a admissão da consolidação processual e substancial nos autos da RJ do Grupo Bom Jesus, e não porque investigado e constatado o preenchimento dos requisitos objetivos e cumulativos positivados no art. 69-J da LRF, bastando ver a sucinta fundamentação decisória adotada naquele momento, que, ao fim e ao cabo, consistiu no seguinte parágrafo:

“Há, pois, uma clara dependência entre as empresas que, embora se mostrem juridicamente autônomas, compõem um só grupo econômico, de comum relação operacional e financeira, havendo nítida afinidade de questões por um ponto comum de fato e de direito, o que justifica o litisconsórcio.” (cf. Id. nº 35956751 daqueles autos).

Reafirmo, então, que, de fato, e justificadamente, o acórdão embargado tratou a confusão patrimonial de forma hipotética, e que assim o fez porque, ao analisar o tema segundo o enfoque dado nas razões do agravo, onde a locução
confusão patrimonial
aparece como sinônimo de uma confusão total e indistinguível entre a posição da Bom Jesus e da Agropecuária Araguari, sequer haveria outra forma de tratar o assunto sem adentrar e antecipar o mérito da lide, afinal, o brado do autor de que a questão é “
incontroversa
” não subsiste nem na acepção de que não encontra oposição/resistência, bastando rápida leitura do teor da contestação ou destas contrarrazões para se notar isso, nem no sentido de que não se admite discussão/discordância, eis que, entre diversos outros motivos que poderiam ser elencados, a perícia que está sendo realizada nos autos da ação de dissolução de sociedades sequer foi concluída, sendo a confusão patrimonial e operacional um dos objetos do trabalho técnico que vem sendo conduzido pelo expert nomeado pelo Juízo (cf. Id. nº 83651468).

Registro, no ensejo, que a situação apontada pelo embargante na manifestação incidental vinculada ao
Id. nº 122388469, e, mais tarde, reiterada junto ao Id. nº 125329686,
não constitui realmente fato novo, eis que já era conhecido, porquanto arguido nos autos antes do julgamento do mérito, o fato de que a ré Bom Jesus não teria entregue todos os documentos solicitados pelo perito judicial na demanda conexa, sendo superveniente ao julgado apenas a nova decisão do Juízo de 1º Grau reiterando a ordem de entrega dos documentos; além do mais, essa circunstância não altera e nem influencia o cenário objeto do mérito
deste recurso.

Encerrando o capítulo decisório, em prol da máxima clareza, observo que, se a conclusão foi a de que,
neste momento processual
, não há falar em invalidade do negócio jurídico e nem em satisfação da obrigação em função da confusão patrimonial, por razões lógicas e jurídicas,
em caráter preliminar
, a tese de “
inexistência do débito confesso
” restou rejeitada.

Outra queixa do embargante, reservada ao 2º tópico recursal, é de que seria “
imperioso que a Colenda Câmara se pronuncie quanto ao fato que a suspensão requerida detém mero caráter instrumental (porquanto necessária à tutela do direito do Embargante no âmbito da sociedade empresária em dissolução), não se confundindo, consequentemente, com a pretensão principal
(...)
, cujos efeitos se circunscrevem, inexoravelmente, à invalidação, declaração de nulidade e/ou extinção da obrigação retratada no instrumento de confissão de dívida
”.

Com efeito, o desejo externado pelo embargante não passa de simples capricho ou de pretexto para tentar reabrir a discussão meritória, uma vez que é de conhecimento geral, no meio jurídico, que o
CPC/15 aboliu
a tipificação individualizada das cautelares típicas, unificou os requisitos da tutela provisória cautelar e satisfativa, enfim, envolveu tudo em uma mesma espécie, que, aliás, engloba toda e qualquer “
medida idônea para asseguração do direito
” (CPC, art. 301), e que são
fungíveis entre si (CPC, art. 305, §único), logo, é simplesmente inócua a discussão em torno da nomenclatura/natureza da tutela provisória no caso, pois, ao fim e ao cabo, cautelar ou satisfativa, a conclusão é a mesma, a saber, não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300,
caput
, do CPC.

Em todo caso, destaco que não há omissão a ser sanada neste ponto do acórdão, pois, considerando que o contrato em questão constitui título executivo extrajudicial, à suspensão da exigibilidade da obrigação ali estampada, seria necessário admitir, em caráter precário, mas antecipando os efeitos da tutela, a provável invalidade do negócio subjacente ou a prévia satisfação da obrigação, porém, conforme já decidido, em cognição inicial, não se visualizou elementos suficientes a invalidar a
confissão de dívida, tampouco a afetar a sua eficácia, inclusive como título representativo de obrigação certa, líquida e exigível, sendo cabível assinalar,
nesse particular,
que o ajuizamento de demanda que questiona a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora
(STJ, Súmula nº 380), muito menos
enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida
, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio jurídico, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Finalizando, no 3º tópico, ao aventar a omissão acerca de “
questões relacionadas à indexação em moeda estrangeira
”, o embargante sequer precisa
em que medida a declaração de nulidade da cláusula de indexação ao dólar infirmaria os atributos da obrigação ou a força executiva do contrato, e, consequentemente, favoreceria a sua pretensão recursal, sendo mais um flagrante uso desvirtuado desta via recursal para manifestar a sua discordância.

Evidentemente, não é o momento processual adequado para se discutir se o caso exige a desconsideração ou conversão da previsão indexada ao dólar, de modo que, em reforço, reitero que, como a invalidade dessa cláusula não afeta os atributos da obrigação, ainda que seja necessário readequar o valor do crédito, essa circunstância não terá o condão de torná-la ilíquida ou inexigível, pois o conceito de
liquidez
é afeto à ideia de determinação do objeto da obrigação (e não necessariamente do valor) e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor (
quantum debeatur
), contendo o documento todos os elementos necessários a fim de propiciar que seja apurado e definido o valor do crédito.

Já no 4º tópico, o embargante abriu mão de qualquer sutileza quanto à sua intenção de rediscutir a matéria de mérito, pois, como mencionado no início desta exposição, sob a abrangente alegação de “
omissão relacionada à suficiência dos elementos constantes nos autos – provas que viabilizam o deferimento da tutela acautelatória vindicada
”, o embargante repisou toda a matéria de mérito - não só do recurso, mas da lide como um todo -, sem, porém, ao longo desse arrazoado, precisar onde residiria a mácula a ser saneada, mas, ao final, com certa desfaçatez, encerrou dizendo que “
trata-se de fundamentação deveras pertinente, que certamente se amolda à hipótese prevista no inciso IV, do parágrafo 1º, do art. 489 do CPC/15, de forma a caracterizar a omissão que desafia a oposição destes embargos de declaração
”.

É desnecessário transcrever aqui passagens do voto condutor do acórdão embargado que demonstrem que houve pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa,
com
exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, tendo sido
sopesados os conceitos jurídicos e elementos probatórios pertinentes à discussão meritória, eis que o mesmo fim pode ser atingido com a leitura do documento encartado no Id. nº
107862977, então, acrescento apenas a ressalva de que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e necessário que a
fundament
ação
decis
ória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja congruente e coesa, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
. Ou seja, eventual descompasso da respeitável decisão com o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos recursos excepcionais.

Uma última ressalva, adiantando eventual e enfadonha interposição de embargos “para fins de pré-questionamento”, friso que, com o art. 1.025 do CPC/15, acabou a dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022